Tribunal: TJSP
Processo: 1500188-06.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Conjunto probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso não provido.